Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704976-90.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO MARTINS DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE RPV E PRECATÓRIOS. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ACERTADA. ÍNDICE IPCA-E. ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pagos os RPVs, formados os respectivos precatórios e intimados os credores para informar se estavam de acordo com os valores apurados e terem ciência das transferências para suas titularidades, a extinção do cumprimento de sentença, pela satisfação da obrigação, não é precipitada. 2. In casu, por ocasião do julgamento da remessa necessária e apelação interposta nos autos da ação principal (20150111247630APO), restou determinada a incidência do IPCA-E para correção monetária dos débitos da Fazenda, o que foi observado pela Contadoria Judicial. 3. O debate acerca do índice correto para atualização dos débitos, necessários e prévios à formação de Precatório, não representa litigância de má-fé a ser apenada com multa. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 77, 494, 505, 507, e 924, inciso II, todos do CPC, porque deveria ter acolhido o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois os embargos de declaração “destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 5o, 77, 494, 505, 507, e 924, inciso II, todos do CPC, porquanto a Corte Superior também entende que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 11.960/2009. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (TEMA N. 810/STF). TÍTULO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 730.462/SP (Tema n. 733/STF), estabeleceu que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)". 2. No exame da ADI n. 2.418/DF, afirmou também a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 e do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/1973, bem como dos correspondentes dispositivos do CPC atual, arts. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5o, fixando que "[...] vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda". 3. Portanto, em embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, é possível reconhecer a inexigibilidade do título quando fundado em norma inconstitucional ou na não aplicação de norma constitucional, desde que o reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal tenha ocorrido em julgamento anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 4. No caso, a declaração de inconstitucionalidade do apontamento da TR como índice de correção monetária, ocorrida no julgamento do RE n. 870.947/SE, é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, motivo pelo qual descabe a modificação na impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.940.232/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 22/4/2022). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2363340/RS, RELATOR(A) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 24/10/2023; e AREsp 2344363/SP, RELATOR(A) Ministro BENEDITO GONÇALVES, DATA DA PUBLICAÇÃO 19/10/2023. Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.364.703/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015